Tribunal: TJBA
Processo: 0000067-40.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000067-40.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: JOSSONIA ROSA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO/RÉU. VERBAS GARANTIDAS NA CF/88 E LEI MUNICIPAL Nº 248/2007. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Município contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública municipal, condenando-o ao pagamento de verbas salariais referentes ao 13º salário de 2012, adicionais de regência de classe e atividade complementar de dezembro de 2012, e adicional por tempo de serviço dos meses de novembro e dezembro do mesmo ano. O ente municipal alegou cerceamento de defesa por indeferimento de diligências probatórias e, no mérito, afirmou inexistência de provas quanto à inadimplência, atribuindo a eventual dívida à gestão anterior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na suposta nulidade por cerceamento de defesa e na responsabilidade do Município pelo pagamento de verbas salariais não comprovadamente quitadas, bem como na alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação por restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

3.
Deve ser rechaçada a preliminar de cerceamento de defesa no que toca a expedição de ofício ao Banco do Brasil e Tribunal de Contas do Município, posto que o Magistrado é destinatário da instrução probatória, e em razão do seu livre convencimento lhe compete eleger as provas pertinentes ao tema que entender aplicáveis ao caso concreto.

4. Ao exame dos autos, verifica-se que a Autora é servidora pública municipal, exercendo o cargo de professora, com carga horária de 20 horas semanais, empossada em 01 de março de 1980, que percebe salário mensal acrescido do adicional por tempo de serviço, Regência de Classe e do adicional Atividade Complementar.

5. Tratam-se as verbas reclamadas previstas na CF/88 (art. 7º, VIII), como é o caso do décimo terceiro salário, garantido constitucionalmente aos servidores públicos, e em lei municipal, nº 248/2007.

6. É cediço que verificado o inadimplemento de verbas salarias dos servidores públicos, é defeso a municipalidade se valer de falhas ocorridas na gestão anterior para se isentar da responsabilidade pelo pagamento das dívidas existentes.

7. Concessa vênia a responsabilidade do Município é indivisível, motivo pelo qual o atual gestor responde pelas obrigações da Administração anterior.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, IV, e 39, §3º; CPC, arts. 370, 371 e 373, II; LC nº 101/2000, art. 19, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APL: 0000742-93.2012.8.05.0194, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo; TJBA, APL: 0000134-05.2015.8.05.0190, Rel. Des. Marta Moreira Santana; STJ, REsp 935.418/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000067-40.2015.8.05.0190
, sendo parte(s) Apelante
MUNICIPIO DE PAU BRASIL

e parte Apelada
JOSSONIA ROSA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02